Tribunal: TJBA
Processo: 8065785-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065785-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANSINVAL DOUGLAS COSTA DE ALENCAR EIRELI

Advogado(s)
:
JOSE ROSA MATOS

AGRAVADO: TALES HENRIQUE SOUZA SA TELES

Advogado(s)
:
MILANA PAULA DE SA TELES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vansinval Douglas Costa de Alencar EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra/BA, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança (Proc. nº 8000543-59.2024.8.05.0243), ajuizada por Tales Henrique Souza Sá Teles. O Agravante pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência financeira, porém teve seu pedido indeferido sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. Contra essa decisão, interpôs o presente recurso, argumentando que a documentação apresentada comprovaria a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que alega hipossuficiência, mas que não apresenta documentos contábeis idôneos que comprovem sua real incapacidade de arcar com os encargos processuais.

III. Razões de decidir

A pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC.
A certidão de situação cadastral inapta não se presta à comprovação de incapacidade financeira, sendo necessária a apresentação de documentos contábeis atualizados e idôneos.
O Agravante limitou-se a juntar declaração unilateral e certidão de inaptidão fiscal, sem demonstrar documentalmente sua impossibilidade de custear as despesas do processo.
Jurisprudência do STJ e deste Tribunal exigem a comprovação concreta da hipossuficiência, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, conforme Súmula 481 do STJ.

Ausência de elementos novos que justifiquem a reforma da decisão de 1º grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de hipossuficiência, não bastando a alegação ou apresentação de certidão de inaptidão fiscal.

A ausência de documentos contábeis idôneos impede o reconhecimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
65785
-
1
5.2024.8.05.0
000
em que figuram como parte Agravante
Vansinval Douglas Costa de Alencar EIRELI
e parte Agravada
Tales Henrique Souza Sá Teles.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 09 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB